Tribunal: STF
Processo: ACO 3521
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Paraíba, com fundamento no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão que determinou a extinção do feito sem julgamento do mérito por perda superveniente de objeto.  
    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão restou omissa quanto à aplicação do art. 85, § 10 do CPC, sendo, ainda contraditória ao afirmar que não haveria ônus sucumbenciais”. Acrescenta, segundo o princípio da causalidade, que “a União, agindo contra o direito, deu causa à instauração do processo e deverá arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais” (documento eletrônico 29).  
    Pede, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, para que seja expressamente fixada a condenação da União ao pagamento dos ônus sucumbenciais, consoantes as balizas constantes do art. 85, § 3°, do CPC/2015.  
    É o relatório. Decido.  
    Bem examinados os autos, observo que, em edição do Diário Oficial da União, de 23/9/2021, foi publicada Portaria ME 11.538/2021, revogando o art. 3º da Portaria ME 9.365/2021 (documento eletrônico 21). Desse modo, restou caracterizada a perda superveniente do objeto da presente Ação Cível Originária, levando à ausência de pressuposto processual válido para o desenvolvimento regular do processo, com a sua inafastável extinção, sem julgamento do mérito.  
    Portanto, não cabe a imposição de ônus sucumbenciais à União, uma vez que a publicação do ato revogatório não traduz qualquer reconhecimento da procedência do pedido, mas cessação, após a propositura da ação, dos motivos que – até então – ensejavam a restrição aqui combatida.  
    Ademais, não há falar em condenação de honorários, pois a revogação da norma ora questionada ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da ação e anterior à citação da requerida. Em razão da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, é incabível a condenação em honorários da União porque não houve a triangularização da relação jurídico-processual, na forma dos arts. 238 e 239 do CPC/2015.  
    Isso posto, ausentes os vícios do art. 1.022, I e II do CPC/2015, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.  
    Brasília, 20 de outubro de 2021.  
Ministro Ricardo Lewandowski  
Relator